Tribunal: TJES
Processo: 5025140-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025140-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a propriedade do veículo constrito em favor da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas produzidas na fase instrutória, notadamente ordens de serviço, comprovantes de pagamento e depoimentos colhidos em audiência, com fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de vícios formais do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia, afastando a alegação de fraude ou simulação na aquisição do veículo e reconhecendo a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela embargada.
5.
A existência de prova em sentido contrário foi devidamente analisada pelo colegiado, que entendeu insuficiente a argumentação da embargante para infirmar a propriedade registral, não havendo omissão, mas simples inconformismo com o desfecho da causa.
6.
A ausência de manifestação expressa sobre cada prova ou artigo de lei invocado pela parte não configura omissão, sobretudo quando a fundamentação é clara e suficiente, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do TJES e do STJ.

7.
A intenção de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a identificação de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre cada elemento probatório ou dispositivo legal invocado não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas já analisadas.

3. O prequestionamento implícito é admitido quando o acórdão examina adequadamente a controvérsia jurídica, mesmo sem mencionar expressamente os dispositivos legais suscitados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 371; 373; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível, 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018.
TJES, Apelação Cível, 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024.
TJES, Apelação Cível, 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora embargante, consistente em Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por
MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE
.

Em suas razões recursais de Id nº 13126805,
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não ter analisado e valorado as provas produzidas na instrução processual, tais como documentos apresentados pela concessionária (ordens de serviço e comprovantes de pagamento), depoimentos colhidos em audiência, e demais elementos que, segundo afirma, comprovariam que o veículo constrito não pertenceria de fato à embargada, mas sim ao executado Huelinton Dalla Bernardina.

Alega que a ausência de enfrentamento das referidas provas afronta o disposto no art. 371 do CPC e requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões apresentadas por
MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE
no Id n. 14352220, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão embargado examinou adequadamente os elementos probatórios dos autos, não havendo vício a ser sanado, tratando-se a insurgência da parte embargante de mera inconformidade com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 9 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora embargante, consistente em Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por
MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do inciso III do mesmo artigo.

De acordo com a lição de José Carlos Barbosa Moreira, a obscuridade é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Para se aferir a existência de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica entre os fundamentos e o dispositivo do ato judicial, não havendo que se falar em contradição entre julgados distintos ou entre a decisão e as provas dos autos.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o órgão julgador deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, servindo tão somente como instrumento para integrar o julgado, cujo único propósito é sanar vícios que prejudiquem sua clareza e efetividade.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto, que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DA EMBARGANTE. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, cancelando a penhora sobre o veículo, registrado em nome da embargante, nos autos de execução promovida contra Huelinton Dalla Bernardina, genro da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de ausência de análise de provas relevantes; e (ii) examinar se a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da propriedade do veículo em favor da embargante, em detrimento do executado, à luz das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que analisou de forma clara e suficiente os elementos de prova constantes dos autos, com respaldo no art. 489, § 1º, IV, do CPC, enfrentando os argumentos relevantes para a solução da controvérsia.

4. A propriedade do veículo é comprovada pela embargante mediante o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e nota fiscal, documentos que gozam de presunção de veracidade e demonstram a aquisição do bem em seu nome.

5. A tese da recorrente de que o veículo pertence ao executado, baseada na transferência de propriedade por tradição (art. 1.267 do CC), não encontra respaldo em provas robustas nos autos que infirmem a presunção decorrente do registro oficial.

6. A alegação de que o veículo era utilizado pelo executado e de que pagamentos relacionados ao bem foram realizados por terceiros não configura, por si só, fraude ou simulação, sendo indispensável a comprovação de elementos concretos que demonstrem má-fé ou ocultação patrimonial, o que não foi demonstrado no caso.

7. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe à parte que alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da embargante, não tendo a recorrente se desincumbido desse encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA sustenta que o v. acórdão seria omisso por não ter analisado as provas produzidas na fase instrutória, notadamente ordens de serviço apresentadas pela concessionária, comprovantes de pagamento de manutenção e aquisição do veículo, bem como os depoimentos colhidos em audiência. Requereu o provimento do recurso, com prequestionamento de dispositivos legais e atribuição de efeitos infringentes.

Por sua vez, MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE apresentou contrarrazões no Id. 14352220, requerendo o desacolhimento dos embargos, argumentando que não há qualquer vício no julgado, o qual apreciou adequadamente a matéria posta em debate, não se tratando de hipótese de omissão, mas de insatisfação com a conclusão adotada.

Pois bem.

Não assiste razão à embargante. Explico.

Os embargos de declaração, como sabido, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. E é justamente essa a intenção da embargante, que insiste na tese de que o veículo objeto da constrição pertenceria, de fato, ao executado, apesar de estar formalmente registrado em nome da embargada.

O v. acórdão embargado não se furtou à análise da questão controvertida. Ao revés, examinou de maneira clara e fundamentada os elementos constantes dos autos, estabelecendo a seguinte tese jurídica:

“1.A presunção de propriedade de bem móvel registrada em nome do adquirente só pode ser afastada mediante prova inequívoca de tradição em favor de terceiro ou de fraude/simulação.”

A decisão ressaltou que os documentos acostados aos autos, tais como: CRLV, nota fiscal e isenção tributária, demonstram a aquisição formal do veículo pela embargada, ora recorrida, e que não houve demonstração cabal de fraude ou simulação apta a afastar a presunção decorrente do registro oficial.

Ademais, consta expressamente do acórdão que o fato de o veículo ter sido utilizado pelo executado, genro da embargada, não é suficiente para atribuir-lhe a propriedade, sobretudo diante da relação de parentesco e da presunção de boa-fé que milita em favor da proprietária registral.

O colegiado, portanto, não ignorou as alegações da parte embargante, mas concluiu, em sede de juízo valorativo, que os elementos por ela trazidos não são robustos o suficiente para afastar a propriedade formal reconhecida.

Nesse sentido, reafirma-se que a ausência de convencimento judicial não se confunde com omissão. Portanto, não há que se falar em omissão, mas o exercício do livre convencimento motivado do julgador (art. 371 do CPC), que concluiu pela preponderância da prova documental de propriedade sobre os indícios de propriedade de fato.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

Advirto a parte embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar